Tribunal: TJMT
Processo: 0005174-73.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
APELADO(S):
A. S. M. S. S., REPRESENTADA POR SEUS PAIS MARCELA MARTINS SOARES E RAFAEL SANTOS

Número do Protocolo: 24924/2018
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICOS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO NO PARTO – SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS E DEBILIDADE PERMANENTE – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – REDUÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Ao contrário do alegado, o Apelo foi interposto tempestivamente, haja vista que a contagem de prazo para a Fazenda Pública é realizada de maneira distinta e teve início a partir da juntada do mandado de intimação e da certidão juntada aos autos.
2 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica da criança e de seus genitores que conviverão permanentemente com a enfermidade do paciente, suas sequelas e a ausência de perspectiva de melhora do quadro clínico do enfermo. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor.
3 – A prova dos autos comprova, com segurança, o nexo causal entre o atendimento médico prestado tardiamente no momento do parto e a sequela neurológica que sofre a menor. Devido é o ressarcimento por danos materiais, morais, estético e pensão vitalícia, contudo, os valores foram minorados, respectivamente, para R$ 100.000,00; R$ 50.000,00 e 2 salários mínimos.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
APELADO(S):
A. S. M. S. S., REPRESENTADA POR SEUS PAIS MARCELA MARTINS SOARES E RAFAEL SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças que, julgou procedentes os pedidos, para condenar o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT no pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (03.01.2014), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ), observados os índices do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
CONDENOU, também, o Requerido, ora Apelante, no pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de indenização por DANOS ESTÉTICOS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (03.01.2014), art. 398, CC/2002 e correção monetária a contar da publicação desta sentença, observando-se os índices previstos no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
CONDENOU, ainda, o Requerido, ora Apelante, no pagamento do valor equivalente a 4 (quatro) salários mínimos mensais, em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de PENSÃO VITALÍCIA, até o 5o dia útil de cada mês, a partir do evento danoso, ou seja, a data do nascimento da Autora (03.01.2014), nos termos do art. 398, CC/2002.
Por conseguinte, CONDENOU o Requerido, ora Apelante, no pagamento de Custas e Honorários Advocatícios, que FIXOU em 10% da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §3o, I, CPC/2015) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o, II, CPC/2015 e RATIFICOU a liminar deferida às fls. 60/62v.
Consta dos autos que, no mês de abril de 2013, a representante da menor engravidou, passando por uma gestação tranquila, com acompanhamento médico particular. Narra a representante, que em 02 de janeiro de 2014 deu entrada no Pronto Socorro Municipal para dar à luz a sua filha, apresentando muitas contrações, sendo que à meia noite o médico plantonista (Dr. Primo) deu o último toque, informando que estava com 09 cm de dilatação e procedendo ao estouro da bolsa com uma pinça, havendo aumento significativo das contrações.
Afirma que, estava perdendo muito líquido e vomitando, quando o Dr. Primo fez outro toque e a informou que ela estava em plenas condições de ter parto normal, uma vez que o bebê era pequeno.
Alega que, somente em 3 de janeiro de 2014 foi encaminhada para a sala de parto e que o médico pedia para que fizesse força. Além disso, 02 (duas) enfermeiras subiram em cima da sua barriga e que após 05 (cinco) tentativas o Dr. Plínio deu um “pique”, momento em que apenas a cabeça da criança saiu, ficando o restante do corpo preso.
A parte autora informa, ainda, que a criança nasceu seca, sem líquido e sem chorar. Sustenta que uma enfermeira afirmou que a realização do parto se deu de maneira tardia e que se recusou a dar explicações.
Arrazoa que, a menor nasceu com a testa e os olhos machucados, tendo sido encaminhada para a incubadora e posteriormente levada para o quarto com um capacete de oxigênio e com os braços amarrados com talas para que parasse de se debater.
Narra que, em 4 de janeiro de 2014, um dia após o nascimento, a representada começou a dar choque na mão esquerda, apresentando paralisação do olho e febre alta, fatos estes que embora fossem notoriamente anômalos, foram considerados normais pelos médicos responsáveis.
Discorre que, em 4.1.2014, por volta das 17hs, a saturação da criança caiu, tendo sido determinado o retorno da recém-nascida para a incubadora, oportunidade em que foi informada acerca da gravidade do estado de saúde da menor e da necessidade de transferência para um hospital com UTI neonatal.
Argumenta que, em 5 de janeiro de 2014 foram transferidas (representante e representada) para o Hospital de Várzea Grande, local em que ficou constatada a gravidade do estado de saúde da recém-nascida, com classificação 1 na escala de Apgar, tudo em consequência da demora na realização do parto, o que teria ocasionado a falta de oxigenação no cérebro.
Relata que, a criança ficou internada por 39 (trinta e nove) dias, sendo diagnosticada com ENCEFALOPATIA HIPÓXICO ISQUÊMICA, devida à falta de oxigenação no cérebro, tendo sido submetida à gastrostomia em 31 de janeiro de 2014.
Aduz que, em razão do referido quadro de saúde a menor precisa de fisioterapia e fonoaudiologia diariamente, pois teve todos os movimentos comprometidos (não fala, não se locomove), além do uso diário de remédios controlados para evitar crises convulsivas, alimentando-se, atualmente, por meio de sondas, o que a faz totalmente dependente de terceiros.
Por tais razões, pleiteou em sede de tutela antecipada, que o Requerido seja compelido a pagar à Representada pensão mensal equivalente a 04 (quatro) salários mínimos.
O Juízo de 1o Grau julgou procedentes os pedidos, conforme já afirmado acima.
Preliminarmente, alega o Apelante cerceamento de defesa, bem como desrespeito ao princípio do devido processo legal, haja vista que, a demanda é complexa que necessita de exaustiva produção de provas, visto que a Apelada possui sequelas físicas e mentais.
Afirma o Apelante que, o princípio do devido processo legal deixou de ser observado, pois os honorários periciais não foram fixados pelo juiz. Requereu seja a sentença declarada nula, retornando os autos ao Juízo a quo para conclusão da instrução processual com a realização da prova pericial.
No mérito, alega que sentença não pode subsistir, pois os valores foram fixados em valores desproporcionais, já que a indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), postulando sua redução para quantia não superior à 50 (cinquenta) salários mínimos cada.
Ressalta que, o valor fixado em 4 salários mínimos se mostra superior à renda per capita apurada nos últimos anos pelo IBGE e que, deveria ter cômputo inicial a partir dos 14 (quatorze) anos, idade que a menor atingiria idade para desenvolver atividade laborativa.
Aduz que, ainda que se admita a possibilidade de se impor pensão vitalícia, ressalta-se a necessidade de redução para valor não superior à dois salários mínimos bem como alteração do cômputo inicial para quando a Apelada completar 14 (quatorze) anos, para o respectivo pagamento.
Requereu, ainda, a redução dos honorários em valor não superior à 5% (cinco por cento) da condenação.
Nas suas contrarrazões, a Apelada alega preliminarmente a intempestividade recursal, bem como litigância de má-fé do Agravante ao interpor o presente recurso.
Requereu a manutenção da sentença de 1o Grau, bem como a majoração dos honorários advocatícios, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo acolhimento em parte do Apelo, reformando-se a sentença para condenar o Apelante ao pagamento do valor de 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO.SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL )
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Nas suas contrarrazões, a Apelada alega preliminarmente a intempestividade recursal, afirmando que a intimação do Apelante foi realizada por meio da publicação da sentença no DJE no 10106 em 22 de setembro de 2017, assim, a contagem do prazo se iniciou em 25 de setembro e encerrou-se em 9 de novembro, motivo pelo qual a interposição do Apelo em 5-12-2017 se deu extemporaneamente.
Ao contrário do alegado pela Apelada, o Apelo foi interposto tempestivamente, haja vista que a contagem de prazo para a Fazenda Pública é realizada de maneira distinta e teve início a partir da juntada do mandado de intimação e da certidão de fls. 784/785.
Outrossim, tendo em vista que os prazos para as manifestações do Município são contados em dobro e em dias úteis, o prazo teve início em 19-10-2017 e o prazo final foi em 6-12-2017, a interposição em 5-12-2017 foi tempestiva, conforme se verifica da certidão de fls. 865.
Assim, rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, alega o Apelante cerceamento de defesa, bem como desrespeito ao princípio do devido processo legal, haja vista que, a demanda é complexa que necessita de exaustiva produção de provas, visto que a Apelada possui sequelas físicas e mentais.
Afirma o Apelante que o princípio do devido processo legal deixou de ser observado, pois os honorários periciais não foram fixados pelo juiz. Requereu seja a sentença declarada nula, retornando os autos ao Juízo a quo para conclusão da instrução processual com a realização da prova pericial.
Não procede tais alegações, haja vista que, somente o réu requereu a produção de prova pericial, tendo o Juízo de 1o Grau deferido a prova requerida, contudo, não aceitou a proposta dos honorários periciais apresentados, motivo pelo qual foi adotada a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova e atribuída ao Município o ônus de comprovar a não ocorrência de erro médico durante o parto da Requerente.
Contudo, o Apelado, intimado a depositar os honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão permaneceu inerte, motivo pelo qual designou audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a genitora da Apelada, bem como testemunhas arroladas pelas partes.
Sobreveio decisão do Agravo de Instrumento em relação à perícia, reputando-a desnecessária. Após foram apresentados memoriais e julgado o processo.
É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas[1] como “aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.
Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “livre convencimento motivado” do Juiz.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão” (AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[2],

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil. [...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente. [...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017). (Negritei)

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, após a instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, ademais, foi o próprio Apelante que se manteve inerte na produção de prova, pois, não efetuou o depósito dos honorários periciais, não podendo aproveitar da própria torpeza em benefício próprio.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças que, julgou procedentes os pedidos, para condenar o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT no pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (03.01.2014), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ), observados os índices do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
CONDENOU, também, Requerido, ora Apelante, no pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de indenização por DANOS ESTÉTICOS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (03.01.2014), art. 398, CC/2002 e correção monetária a contar da publicação desta sentença, observando-se os índices previstos no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
CONDENOU, ainda, o Requerido, ora Apelante, no pagamento do valor equivalente a 4 (quatro) salários mínimos mensais, em favor da Autora ALLANA SABRINY MARTINS SOARES SANTOS, a título de PENSÃO VITALÍCIA, até o 5o dia útil de cada mês, a partir do evento danoso, ou seja, a data do nascimento da Autora (03.01.2014), nos termos do art. 398, CC/2002.
Por conseguinte, CONDENOU o Requerido, ora Apelante, no pagamento de Custas e Honorários Advocatícios, que FIXOU em 10% da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §3o, I, CPC/2015) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o, II, CPC/2015 e RATIFICOU a liminar deferida às fls. 60/62v.
Consta dos autos que, no mês de abril de 2013, a representante da menor engravidou, passando por uma gestação tranquila, com acompanhamento médico particular. Narra a representante, que em 2 de janeiro de 2014 deu entrada no Pronto Socorro Municipal para dar à luz, à sua filha, apresentando muitas contrações, sendo que à meia noite o médico plantonista (Dr. Primo) deu o último toque, informando que estava com 09 cm de dilatação e procedendo ao estouro da bolsa com uma pinça, havendo aumento significativo das contrações.
Afirma que, estava perdendo muito líquido e vomitando, quando o Dr. Primo fez outro toque e a informou que ela estava em plenas condições de ter parto normal, uma vez que o bebê era pequeno.
Alega que, somente em 3 de janeiro de 2014 foi encaminhada para a sala de parto e que o médico pedia para que fizesse força. Além disso, 02 (duas) enfermeiras subiram em cima da sua barriga e que após 05 (cinco) tentativas o Dr. Plínio deu um “pique”, momento em que apenas a cabeça da criança saiu, ficando o restante do corpo preso.
A parte autora informa, ainda, que a criança nasceu seca, sem líquido e sem chorar. Sustenta que uma enfermeira afirmou que a realização do parto se deu de maneira tardia e que se recusou a dar explicações.
Arrazoa que, a menor nasceu com a testa e os olhos machucados, tendo sido encaminhada para a incubadora e posteriormente levada para o quarto com um capacete de oxigênio e com os braços amarrados com talas para que parasse de se debater.
Narra que, em 4 de janeiro de 2014, um dia após o nascimento, a representada começou a dar choque na mão esquerda, apresentando paralisação do olho e febre alta, fatos estes que embora fossem notoriamente anômalos, foram considerados normais pelos médicos responsáveis.
Discorre que, em 4.1.2014, por volta das 17hs, a saturação da criança caiu, tendo sido determinado o retorno da recém-nascida para a incubadora, oportunidade em que foi informada acerca da gravidade do estado de saúde da menor e da necessidade de transferência para um hospital com UTI neonatal.
Argumenta que, em 5 de janeiro de 2014 foram transferidas (representante e representada) para o Hospital de Várzea Grande, local em que ficou constatada a gravidade do estado de saúde da recém-nascida, com classificação 1 na escala de Apgar, tudo em consequência da demora na realização do parto, o que teria ocasionado a falta de oxigenação no cérebro.
Relata que, a criança ficou internada por 39 (trinta e nove) dias, sendo diagnosticada com ENCEFALOPATIA HIPÓXICO ISQUÊMICA, devida à falta de oxigenação no cérebro, tendo sido submetida à gastrostomia em 31 de janeiro de 2014.
Aduz que, em razão do referido quadro de saúde a menor precisa de fisioterapia e fonoaudiologia diariamente, pois teve todos os movimentos comprometidos (não fala, não se locomove), além do uso diário de remédios controlados para evitar crises convulsivas, alimentando-se, atualmente, por meio de sondas, o que a faz totalmente dependente de terceiros.
Por tais razões, pleiteou em sede de tutela antecipada, que o Requerido seja compelido a pagar à Representada pensão mensal equivalente a 04 (quatro) salários mínimos.
No mérito, alega o Apelante que a sentença não pode subsistir, pois os valores foram fixados em valores desproporcionais, já que a indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), postulando sua redução para quantia não superior à 50 (cinquenta) salários mínimos cada.
Ressalta que, o valor fixado em 4 salários mínimos se mostra superior à renda per capita apurada nos últimos anos pelo IBGE e que, deveria ter cômputo inicial a partir dos 14 (quatorze) anos, idade que a menor atingiria idade para desenvolver atividade laborativa.
Aduz que, ainda que se admita a possibilidade de se impor pensão vitalícia, ressalta-se a necessidade de redução para valor não superior à dois salários mínimos bem como alteração do cômputo inicial para a quando a Apelada completar 14 (quatorze) anos para o respectivo pagamento.
Requereu, ainda, a redução dos honorários em valor não superior à 5% (cinco por cento) da condenação.
Pois bem.
Tenho que a r. sentença prolatada pelo Juízo de 1o Grau resumiu perfeitamente a questão versada nos autos, por isso que adoto, como razão de decidir, com a devida vênia, seus fundamentos, in verbis:
(...)
72. Infere-se dos autos, que a conduta equivocada e negligente do médico, Dr. PRIMO DELIBERALLI, por ocasião do parto da Sra. MARCELA, representante da criança ALLANA SABRINY, foi responsável pelas funestas e definitivas consequências experimentadas pela Autora.
73. Extrai-se dos documentos de fls. 38/42 (laudos de ultrassonografias obstétricas) que os exames de pré-natal foram respeitados e que a gestação da Sra. MARCELA transcorreu de forma habitual, sem registro de qualquer anormalidade, conforme relatório médico de fls. 654.
74. No entanto, restou comprovado por robustas provas testemunhais e documentais que a Representante da Autora foi internada na Maternidade do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, às 7:30 horas do dia 02.01.2014 em trabalho de parto, sendo examinada pelo Dr. PRIMO DELIBERALLI, que atestou dilatação de 2 cm, bolsa íntegra e ausência de sangramento vaginal (fls. 103 e 636). Em novo exame foi atestado colo para 6 cm de dilatação, bolsa rota, apresentação cefálica, sangramento vaginal, com diagnóstico inicial: “em trabalho de parto” e descrição: “parto normal” (fls. 104 e 636).
75. No mesmo dia às 22:10 horas, o citado médico atestou ao toque para 8 cm, bolsa rota, presença de sangramento vaginal e representação cefálica (fls. 109 e 636vo). Novamente, o profissional atestou às 3:00 horas do dia 03.01.2014 que, “ao toque colo para 8 cm, bolsa rota, presença de sangramento vaginal e representação cefálica”, deixando claro que após 05 horas sofrendo com fortes dores abdominais e contrações as condições de dilatação da paciente permaneciam inalteradas (fls. 110 e 636vo).
76. Ao realizar novo exame, o profissional atestou às 06:40 horas do dia 03.01.2014 que, “ao toque colo para 10 cm, bolsa rota, presença de sangramento vaginal e apresentação cefálica”, tendo prescrevido na ocasião SF – 500 ml + ocitocina – 2 ampolas + glicose 50% - 1 ampola – correr 30 gotas/min (fls. 110 e 636vo).
77. Consta, portanto que a Sra. MARCELA, genitora da Autora, passou todo o dia 02.01.2014 até a manhã do dia 03.01.2014 sofrendo com contrações e fortes dores abdominais e mesmo assim não se verifica a adoção de nenhuma medida ou procedimento alternativo, em face do agudo sofrimento infligido à gestante e ao feto pelo trabalho de parto e tempo de expulsão demasiadamente prolongados.
78. Tais acontecimentos tiveram por consequência o que se vê descrito na decisão proferida pelo Conselho Regional de Medicina – MT, “Estando a mesma ao nascer em apnéia, cianose central, atônica, com FC < 100bpm (APGAR 01), evoluindo após 24 h de vida gemente, com traquidispnéia e creptos em ambos campos pulmonares, RX mostra infiltrado em aspecto de vidro foco em ambos campos pulmonares, iniciou convulsões e febre não controlada com a medicação; após 36 h de vida apresentou insuficiência respiratória, sendo sedada, intubada e colocada em ventilação mecânica com
módulo pressão.
79. Logo, ao se deparar com os acontecimentos acima descritos e com a ausência de qualquer providência capaz de modificar o quadro que se instalou e se agravou com o decorrer do tempo e da exposição do feto a tamanho sofrimento para a expulsão, caem por terra quaisquer alegações de má formação genética ou problemas advindos da gestação.
80. Tal entendimento acerca da normalidade da gestação e das condições do feto foi, inclusive, confirmado pelo médico, PRIMO DELIBERALLI por ocasião de seu depoimento em juízo, que ao analisar os citados documentos, assim respondeu:
“As ultrassom estão normais.” (...) Perguntado: Seria imprescindível a realização de uma ultrassom morfológica para detectar alguma má formação da criança ainda intrauterina? Respondeu: “Não a ultrassom feita ali às 35 semanas ia perfeitamente aparecer não só a microcefalia, como lábio leporino, uma série de outras anormalidades que ocorrem intrauterinamente, teria condições de aparecer no ultrassom, principalmente a de 35 semanas que é praticamente o último ultrassom durante a gestação.”
81. Consta dos autos que, em decorrência do parto com período de expulsão prolongado, a Autora foi avaliada em APGAR 1, no primeiro minuto de vida e, posteriormente, diagnosticada com ENCEFALOPATIA HIPÓXICO ISQUEMICA (fls. 43 e 44/45), devido à falta de oxigenação no cérebro em razão do sofrimento fetal experimentado.
82. Por consequência, a Autora sofreu paralisia cerebral parcial, o que lhe impossibilita a movimentação dos membros inferiores, superiores e verbalização de palavras e gestos.
83. Colhe-se das declarações prestadas pelo médico MAURO FERNANDO GOMES FERREIRA, por ocasião da Sindicância Administrativa para apuração dos fatos (fls. 94/95), que:
“trabalhos de parto prolongados com dinâmica uterina sem progressão da dilatação cervical tem que ser avaliado pelo obstetra com muito cuidado pois podem levar o neonato a situações de sofrimento fetal agudo e possíveis sequelas neurológicas futuras.”(Sic)
84. Na mesma oportunidade o citado profissional, Dr. MAURO, afirmou que em sua avaliação o diagnóstico seria: “sofrimento fetal agudo, hipóxia neonatal, infecção neonatal e insuficiência respiratória” (fls. 94/95).
85. Entendimentos que corroboram com a documentação acostada e que atribuem ao prolongado trabalho de parto, o sofrimento fetal agudo e as sequelas dele decorrentes, sem que tivesse havido qualquer intervenção médica, no sentido de abreviar ou aplacar o sofrimento fetal, com a realização dos procedimentos indicados para o parto da Autora.
86. O sofrimento fetal e a certeza da espera exagerada e desnecessária para a realização do procedimento de parto, propriamente dito, advém, inclusive, das próprias declarações do médico PRIMO DELIBERRALI, nos autos de Sindicância Administrativa, quando aduz que às 03 horas da manhã, por ocasião do 5o exame de toque, constatou colo para 8 centímetros, ou seja, os mesmos 8 centímetros verificados no exame realizado às 22:10, da noite anterior (4o exame) (fls. 96 e 109/110).
87. Logo, em que pese as fortes contrações experimentadas pela gestante e o sofrimento relatado, a dilatação permaneceu a mesma por aproximadamente 05 (cinco) horas, fato que demonstra a inércia e até mesmo negligência do profissional que diante da situação enfrentada deveria ter empreendido esforços para a garantia da saúde do feto e da gestante. (...)

Estatui a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6o, que: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
Tem-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do Estado, consagrando a doutrina e jurisprudência majoritárias a adoção da Teoria do Risco Administrativo, de sorte que a reparação civil do particular lesado deve ser buscada provando-se o fato administrativo (ação ou omissão), o dano sofrido e o nexo de causa e efeito entre eles.
Por oportuno, coadunáveis arestos dos Tribunais Superiores:

Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015) [Grifou-se]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. ONUS PROBANDI. (...) 7. Deveras, consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa. 8. Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal). (...) (REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 253). [Grifou-se]

Na hipótese dos autos, os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município de Barra do Garças-MT estão devidamente caracterizados nas provas carreadas.
O fato administrativo está consubstanciado na omissão dos médicos e caracterizada pela negligência no atendimento da gestante, não restando a menor dúvida que o caso em apreço revela hipótese de responsabilidade civil objetiva do ente municipal por omissão de seu preposto médico, que causou danos graves à Apelada quando da realização do seu parto com período de expulsão demasiadamente prolongado, fato que se extrai também do relatório conclusivo da Sindicância Administrativa movida contra o médico preposto do Apelante, fls. 100/101-TJ, vejamos:

Concluímos que procede os fatos narrados pela denunciante, pois trata-se de um parto laboroso, com dinâmica uterina efetiva mas com dilatação inadequada que poderia ser intervida com reavaliação do obstetra do caso. Ocasionando o sofrimento fetal agudo e hipóxia neonatal.” (Sic)

(...)
“porém passou-se mais de 24 horas em trabalho de parto, o que já se tornaria um indicativo para a realização de cesariana, além dos indícios de sofrimento fetal, segundo relatório do pediatra plantonista, a Recém nascida nasceu com presença de mecônio (fezes), oligodrâmio (pouco líquido amniótico); sem presença de respiração espontânea, sendo reanimada pelo pediatra, portanto a demora na realização do parto ocasionou danos severos ao RN.

Registro, por oportuno, consoante reiteradamente vem decidindo a e. Suprema Corte e o c. Tribunal Uniformizador da Jurisprudência Pátria, que a motivação per relationem ou aliunde não enseja a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação.
Nesse sentido, colho os seguintes julgados, verbis:

[...] - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público - e ao invocá-los como expressa razão de decidir -, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).(HC 121142 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05- 2014) - grifei.

[...] 4. A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520- AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 12.09.11). [...].(RE 614967 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-2013 PUBLIC 19-03- 2013) - grifei.

[...] 3. 'Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, há muito já sedimentaram o entendimento de que não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o Colegiado estadual, ao fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada fundamentação per relationem' (HC 242.995/SP, 6.a Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 24/03/2014). [...].(HC 274.894/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) - grifei.

[...] 3. Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, há muito já sedimentaram o entendimento de que não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o Colegiado estadual, ao fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada fundamentação per relationem. [...].(HC 242.995/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014) - grifei.

É indene de dúvidas que a conduta do médico, durante todo o laboroso trabalho de parto, sem que houvesse sequer buscado qualquer medida ou procedimento para acabar com o sofrimento da gestante e do feto e efetivar o parto pretendido, foi causadora dos severos danos experimentados pela Autora/Apelada que, por consequência da má conduta a que foi exposta, viu-se obrigada a conviver com sequelas permanentes e incuráveis, ficando dependente de terapias e tratamentos multidisciplinares para tentar, ainda que de forma ínfima, uma melhora em sua qualidade de vida.
No mesmo sentido encontra-se o parecer do Conselho Regional de Medicina – MT, quando opinou pela abertura de Processo Ético Profissional em desfavor do médico Dr. PRIMO DELIBERALLI, senão vejamos:

Diante do exposto, após análise de documentos acrescentados à sindicância somos pela abertura de Processo Ético-profissional em desfavor do Dr. Primo Deliberalli por haver indícios de infração ao Código de Ética Médica (...). Porque pode ter sido imperito ao não detectar sinais de sofrimento fetal durante o acompanhamento de gestante que já tinha colo dilatado para 8 cm em avaliação feita às 22:10 de 01.01.2014 e de 10 cm às 06:40 de 03.01.2014, prescrevendo ainda novo soro com ocitocina, instalado por volta das 8 horas, com parto acontecendo às 8:05; e negligente ao não providenciar nem prestar assistência adequada para o bebê no momento do nascimento, em trabalho de parto que estava se prolongando, já que não há relatos de qualquer manobra de reanimação feita em RN que nasceu mal.

Reforçando a gravidade das sequelas enfrentadas em decorrência do sofrimento que lhe foi infligido, verifica-se a solicitação de remoção aérea (fls. 124) assinada pelo pediatra que atendeu a recém-nascida logo após o parto e afirmou que esta, ao nascer, se encontrava em apneia, cianose central e atônita, com APGAR 01, tendo apresentado posteriormente, convulsões e febre não controlada por medicação e insuficiência respiratória que o obrigou a sedá-la, intubá-la e colocá-la em ventilação mecânica.
Outrossim, a dependência total da Autora a tratamentos e terapias multidisciplinares foi atestada por médica neurologista que a assiste (fls. 633).
Para maior esclarecimento acerca da gravidade e definitividade das lesões, cabe trazer à colação alguns trechos do depoimento prestado pela testemunha, Dr. Mauro Fernando Gomes Ferreira, médico pediatra, senão vejamos:

Perguntado: A doença a qual a Autora se tornou portadora, Encefalopatia Hipóxico Isquêmica, prejudica o seu desenvolvimento físico e mental? Respondeu: Sim.
Perguntado: Atônica, impede que ela exerça as atividades físicas normais? Respondeu: Impede.
Perguntado: Sabe me dizer se a incapacidade dela é momentânea ou permanente? Respondeu: Permanente.
Perguntado: Ela é total ou parcial? Respondeu: Total, porque neurônio não se reproduz.

Logo, resta evidenciada a existência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional que ao atender a Representante da Autora não realizou os procedimentos corretos, conforme o caso exigia e o dano experimentado pela Autora em decorrência da demora no trabalho de parto que culminou na falta de oxigenação do feto e nas consequências daí advindas de caráter permanente e incurável.
Portanto, não há dúvida que a deficiência no serviço público hospitalar, aliada à demora na realização do parto, contribuíram para o agravamento da doença da menor.
Destarte, não havendo dúvida quanto ao grave quadro de debilidade que acomete a menor/Apelada nem quanto à responsabilidade estatal em reparar os prejuízos materiais e morais, é preciso mensurar a reparação a que faz jus a Apelada.

Da indenização devida em razão dos danos morais e estéticos ocasionados
Cumpre ressaltar que é passível de ressarcimento o dano moral e estético causado no caso em exame, decorrente de a Autora ter se lesionado, tal medida abusiva resulta na violação ao dever de respeitar aquela gama de direitos inerentes a personalidade de cada ser humano, ou seja, a incolumidade física, o abalo psicológico ante a lesão sofrida pela demora no tratamento indicado para o caso, além da humilhação e vexame em decorrência desta.
A esse respeito é oportuno trazer à colação os ensinamentos do jurista Cavalieri Filho[3] ao asseverar que:

... Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mas precioso que o patrimônio, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.
Os direitos a personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade podem ser realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

Do quantum a ser fixado para indenização por dano moral e estético
Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida, in casu, estudante, beneficiária da gratuidade judiciária, a capacidade econômica do Ente Público, um nosocômio, e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Nesse sentido, Cavalieri Filho[4] discorre sobre este tema, mais uma vez, com rara acuidade jurídica, afirmando que:

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
No que tange aos danos estéticos, verifica-se claramente a existência do dano vivenciado pela Autora/Apelada que se viu obrigada a conviver com deficiência físicas permanentes, tais como, a impossibilidade de falar, de se locomover e a total dependência de terceiros e de terapias e tratamentos médicos especializados por tempo indeterminado, conforme se verifica dos documentos colacionados às fls. 43/53, 58/59, 94/95, 100/102, 123/124, 164, 207, 209, 282 e 657.
Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a título de danos estéticos, reduzo o valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ainda, reputando que o quantum arbitrado corresponde à quantia suficiente à reparação dos danos sofridos, bem como atendendo ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização.
Releva ponderar, ainda, que é entendimento assentado no e. Superior Tribunal de Justiça que é perfeitamente possível a cumulação de pedido de danos morais com estético, haja vista que as consequências advindas destas espécies de danos são distintas e perfeitamente identificáveis, entendimento respaldado na Súmula no 387 do STJ, in verbis:

Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Com efeito, o dano moral corresponde ao sofrimento psíquico experimentado pela vítima em razão do evento, é a violação do direito à dignidade humana, enquanto que o dano estético é a repercussão do fato danoso na completude física da vítima, que causa a ela desgosto ou complexo de inferioridade.
Ambos, é claro, são reconhecidos em razão de ocasionarem dissabores em suas vítimas, contudo o dano estético, cujo fato gerador é a alteração da estética pessoal, é mais acentuado que o próprio dano extrapatrimonial, pois seus reflexos serão levados provisoriamente pela vítima.
Aqui, cabe mencionar os ensinamentos de Cavalieri Filho sobre a possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos e a evolução jurisprudencial do tema:

O aleijão ou deformidade pode acarretar para a vítima dano patrimonial, decorrente da redução de sua capacidade laborativa – a atriz não mais pode exercer sua profissão -, como, ainda, dano moral – vexame, humilhação. Em casos tais a doutrina e a jurisprudência, bem como a lei (art. 1.538 do Código Civil de 1916), admitiam a cumulação do dano material e estético, aspecto do dano moral. Nesse mesmo sentido a conclusão aprovada por unanimidade no IX Encontro dos Tribunais de Alçada do Brasil: “O dano moral e dano estético não se cumulam, porque ou o dano estético importa em dano material ou está compreendido em dano moral”.
De se ressaltar, entretanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inicialmente firmara-se nesse sentido (RSTJ 77/246), evoluiu na direção oposta, passando a admitir a acumulação do dano estético com o dano moral: “Nos termos em que veio a orientar-se a jurisprudência das Turmas que integram a Seção de Direito Privado deste Tribunal, as indenizações pelos danos moral e estético podem ser cumuladas, se inconfundíveis suas causas e passíveis de apuração em separado” (RSTJ 105/332). Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica deformação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento ental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade. O dano estético dá causa a uma indenização especial, na forma do §1o do art. 1.538 do Código Civil [de 1916] (Resp 65.393- RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 84.752 rel. Mi. Ari Pargendler).

Tal posicionamento jurídico também foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante apontam os precedentes a seguir mencionados:

RECURSO ESPECIAL DE JPGB E OUTROS. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. AMPUTAÇÃO DE BRAÇO DE RECÉM-NASCIDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM FAVOR DOS PAIS E IRMÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a cumulação de indenização por danos estético e moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que um dano e outro possam ser reconhecidos autonomamente, ou seja, devem ser passíveis de identificação em separado. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, em Hospital Municipal, recém-nascido teve um dos braços amputado em virtude de erro médico, decorrente de punção axilar que resultou no rompimento de veia, criando um coágulo que bloqueou a passagem de sangue para o membro superior.
3. Ainda que derivada de um mesmo fato - erro médico de profissionais da rede municipal de saúde -, a amputação do braço direito do recém-nascido ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem da vítima, assim como ao sofrimento, à aflição e à angústia a que seus pais e irmão foram submetidos, e o segundo, decorrente da modificação da estrutura corporal do lesado, enfim, da deformidade a ele causada.
(...) (REsp 910.794/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 04/12/2008).

CIVIL. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CUMULAÇÃO. Os danos estéticos devem ser indenizados independentemente do ressarcimento dos danos morais, sempre que tiverem causa autônoma. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 533.328/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 19/12/2007 p. 1222).

Dessa forma, é possível arbitrar no caso dos autos, tanto o dano moral quanto o prejuízo estético advindo para parte autora, de acordo com as normas e jurisprudência precitadas.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 950 do Código Civil que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. (Grifei)
Destarte, não há dúvida quanto ao direito à percepção de pensionamento mensal em virtude da incapacidade total da menor.
O e. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente [...], o que há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão mensal (REsp no: 1168831/SP, 1a Turma, julgado em 2-9-2010, DJe:13-9-2010, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
A Autora/Apelada está plenamente incapacitada para a prática de certas atividades laborativas, o que justifica o deferimento da pensão mensal em valor de um salário mínimo, o que é compatível, inclusive, com o entendimento manifestado pelo STJ no REsp 1732398/RJ.
Nesse diapasão, deverá o Apelante arcar com o pagamento de pensão vitalícia para o Autora/Apelada, reduzindo o valor de 4 (quatro) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos.
É inquestionável, da prova produzida aos autos, a irreversibilidade do dano neurológico.
Ora, não é preciso conhecimento médico para saber que a vida da Autora será de dependência, limitações e nulas possibilidades de contribuir para seu sustento e de sua família.
Nesse sentido:

Cuida-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico.
(...)
4. Em casos de incapacidade permanente, como noticiado nos autos, o pagamento de pensão deve ser vitalício. Precedentes: EDcl no REsp 1.269.274/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013; AgInt no AREsp 1.162.391/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2018; AgRg no AREsp 388.448/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014.
(REsp 1806813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

(...)
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002" (STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 10/09/2015).
No caso, o acórdão de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela procedência do pedido de pensão mensal, ressaltando que "não há dúvidas de que não há prognóstico de cura para o autor que, para o resto da vida, sofrerá com o encurtamento de sua perna e dependerá do uso de uma órtese para amenizar o seu sofrimento e desconforto".
O entendimento firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. VI. Em situações excepcionalíssimas, o STJ afasta a Súmula 7, para exercer juízo de valor sobre o quantum fixado a título de honorários advocatícios, com vistas a decidir se são eles irrisórios ou exorbitantes. Para isso, indispensável, todavia, que tenham sido delineadas concretamente, no acórdão recorrido, as circunstâncias a que se referem as alíneas do § 3o do art. 20 do CPC/73, o que não ocorreu, nos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt no AREsp 1136381/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Assim, o valor arbitrado a título de pensão mensal vitalícia deve ser mantida em 4 (quatro) salários mínimos.
Os honorários advocatícios estabelecidos estão adequados, levando em conta os temas debatidos na demanda, motivo pelo qual mantenho a verba honorária.
Isso posto, dou provimento em parte ao recurso, para 1) afastar a preliminar de cerceamento de defesa e intempestividade recursal; 2) reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 150.00,00 para R$ 100.000,00; 3) reduzir o quantum arbitrado a título de danos estéticos de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJETOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE; AFASTOU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO.
Usou da palavra o advogado Welves Konder Almeida Ribeiro, OAB/TO 4950.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, Ebook.
[2] Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. EBook.
[3] CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., rev. e amp. SP: Editora Atlas, 2007, p. 77.
[4] CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., rev. e amp. SP: Editora Atlas, 2007, p. 90.